Tribunal: TJDFT
Processo: 0001378-28.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVATIO LEGIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. APLICABILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com o advento do Decreto n. 9.847, de 25/06/2019, bem como da Portaria n. 1.222, de 12/08/2019, do Comando do Exército Brasileiro, foram alterados os parâmetros legais do que se entende por arma de uso restrito ou permitido.

2. A partir da nova normativa, passou-se a categorizar as armas de fogo e munições de calibre 9mm como de uso permitido e não mais de uso restrito. Tratando-se de norma mais favorável, é de rigor reconhecer a sua retroatividade, nos termos do que dispõem o art. 5o, XL, da Constituição Federal, e o art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

3. Transcorrido, entre a prática do crime e o recebimento da denúncia (marco interruptivo), tempo superior ao exigido em Lei para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, deve-se reconhecer a extinção da punibilidade do réu.

4. Recurso conhecido e provido.